Tribunal: TCU
Processo: 022.234/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2329/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de pensão militar instituída por José Getúlio dos Santos em favor de Maria do Socorro Sales dos Santos, emitido pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de pensão militar; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por José Getúlio dos Santos em favor de Maria do Socorro Sales dos Santos e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.234/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria do Socorro Sales dos Santos (XXX.871.837-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.